Tribunal: STF
Processo: ARE 1368028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO À AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PRECEDENTES EM CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DENÚNCIA ANÔNIMA, OU VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO – CIRCUNSTÂNCIAS A IMPLICAR NA ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO NOS ELEMENTOS DISPOSTOS NOS AUTOS E NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE REVISIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ART. 61, INCISO I, DA LEP E SÚMULA Nº 611 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – A Revisão Criminal não se presta para obstar a suspensão da execução da sentença condenatória transitada em julgado, justificando-se apenas na excepcional hipótese demonstrada de plano da ofensa, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada;



    2 – Inviável o conhecimento da revisão criminal assentada em premissa fática-probatória de nulidade não condizente coma realidade dos autos de origem e com base em questão não suscitada à época dos fatos, sem amparo qualquer nas provas, e em desacordo com as diretrizes do Código de Processo Penal;



    3 – Quanto ao pleito desclassificatório do crime do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/03, por aplicação da novatio legis in mellius advinda do Decreto n.º 9.785/2019 e Portaria n.º 1.222/2019 do Comando do Exército, tal questão também não comporta conhecimento em sede revisional, conforme imperativo do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais (n.º 7.210/19841), e própria súmula 611 do STF, cujo entendimento aplica-se no sentido de que “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”;



    4 – Recurso conhecido e improvido. Em parte com o parecer."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente